Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-48.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000637-48.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Provas, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERLI ROSANGELA DA SILVA - CPF: 907.665.200-72 (AUTOR), KERLIN ADRIANO BARALDI - CPF: 009.010.851-54 (REU), ESPOLIO DE ANGELIM DOS SANTOS BARALDI (REU), KERLIN ADRIANO BARALDI - CPF: 009.010.851-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANGELIM DOS SANTOS BARALDI registrado(a) civilmente como ANGELIM DOS SANTOS BARALDI - CPF: 222.879.650-68 (REU), MILTA DA CRUZ BARALDI (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE INADIMPLEMENTO PELA PARTE COMPRADORA - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – PRELIMINAR – PREVENÇÃO – INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO NOVO E DOLO - ART. 966, III E VII, DO CPC – OMISSÃO QUANTO A INFORMAÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DEBITOS REFERENTES AO IMÓVEL FIRMADO NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE -
DOLO
DEMONSTRADO – SENTENÇA ANULADA – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação autônoma, e segundo consta no art. 16, § 4º do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça “
as ações rescisórias de acórdãos originários das Câmaras de Direito Privado serão processadas e julgadas pelas 1ª e 2ª Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
devendo a relatoria recair, por sorteio, a um dos membros que não haja participado do julgamento rescindendo.

2
A respeito do cabimento da ação rescisória, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento jurisprudencial acerca da rescindibilidade da sentença transitada em julgado ao fundamento da ocorrência de dolo, art. 966, III.

Em relação ao inciso VII do art. 966 do CPC, a condição de rescindibilidade é a existência de prova nova capaz de garantir o pronunciamento favorável.

3. No caso em apreço, deve ser reformada a sentença de rescisão contratual, com indenização e reintegração de posse do loteamento Jardim Universitário, tendo em vista que efetivamente, praticou o réu dolo processual, induzindo o magistrado a erro ao não informar fato relevante e pertinente, qual seja, a existência do Termo de Ajustamento de Conduta firmada na Ação Civil Pública, no qual consta que enquanto não houvesse a regularização dos loteamentos, o requerido não estava autorizado a cobrança dos débitos referentes aos contratos de compra e venda dos loteamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1000637-48.2023.8.11.0000

AUTORA: SERLI ROSANGELA DA SILVA

RÉU

:

ESPÓLIO DE ANGELIM DOS SANTOS BARALDI representado por KERLIN ADRIANO BARALDI

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Ação rescisória proposta por
SERLI ROSANGELA DA SILVA
nos termos do art. 966, incisos III (“
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida
ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;”);
VII (
“
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”)

do CPC, contra o réu,

para
: “(...) b) A concessão da tutela de urgência, notadamente pela suspensão dos efeitos da r. decisão que culminou com o cumprimento de sentença nos autos n. 0000178-30.2015.8.11.0037, evitando-se a desocupação e pagamento de indenização; (...) e) Seja, ao final, confirmando a tutela de urgência, julgado procedente o presente feito, rescindindo-se a sentença na Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Indenização por perdas e danos e Reintegração de Posse de n. 0000178-30.2015.8.11.0037, com a prolação de novo julgamento de improcedência dos pedidos, inclusive de rescisão contratual, reintegração de posse e perdas e danos, nos termos do Art. 968, I, CPC, e, subsidiariamente, possa julgar extinto o feito sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade e ausência de interesse, nos termos do Art. 462, VI, CPC, mantendo a posse do imóvel em favor da Requerente. (...)”
(id. 155316669)

A autora pretende rescindir a sentença proferida na Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse

(autos n. 0000178-30.2015.8.11.0037), pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em fase de Cumprimento de Sentença, que determinou a reintegração de posse do lote 3, da quadra n. 02, Jardim Universitário II em favor do réu.

Aduz em síntese, que adquiriu do réu o lote 3, da quadra n. 02, Jardim Universitário II,

e que em razão da sua inadimplência o réu ajuizou a ação declaratória, que teve seu trâmite normal e ao final, os pedidos iniciais foram julgados procedentes, estando agora na fase de cumprimento de sentença, para reintegrar o réu na posse do imóvel.

Alega que a presente ação rescisória tem como fundamento, prova nova que era desconhecida pela autora ao tempo em que tramitou a ação declaratória, consistente na Ação Civil Pública n. 0000120-08.2007.8.11.007 – 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, promovida pelo Ministério Público contra o réu, tendo em vista inúmeras irregularidades no loteamento comercializado, em que foi determinada a suspensão das cobranças de todos os contratos firmados pelo réu.

Argumenta que embora não pudesse cobrar as obrigações contratuais, o ora réu promoveu a ação declaratória com pedido de rescisão contratual alegando inadimplência, o que evidencia sua
má-fé
. Infelizmente,
ao tempo da instrução processual a ora Requerente não tinha conhecimento da existência da ação civil pública
,
nem mesmo do Termo de Ajustamento de Conduta

firmado entre o falecido e o Ministério Público, sem que tenha havido divulgação do pacto, cujas regras não foram observadas, inclusive o loteamento continua irregular.

Esclarece que o réu não cumpriu o Termo de Ajustamento de Conduta, o loteamento continua com diversas irregularidades, e o Ministério Público ingressou com o pedido de execução.

Defende o cabimento da ação rescisória e discorre sobre a necessidade de se conceder a tutela de urgência, pois está na iminência de perder seu imóvel em que reside, tendo em vista que está em fase de cumprimento de sentença com pedido de reintegração de posse com mandado em aberto sobre o imóvel que serve de moraria de sua família.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, seja concedida liminar para suspender os efeitos da decisão que culminou com o cumprimento de sentença nos autos n. 0000178-30.2015.8.11.0037, evitando-se a desocupação e pagamento de indenização.

No mérito, seja julgado procedente o presente feito, rescindindo-se a sentença na Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Indenização por perdas e danos e Reintegração de Posse de n. 0000178-30.2015.8.11.0037, com a prolação de novo julgamento, com a improcedência dos pedidos.

Subsidiariamente, que seja julgado extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade e ausência de interesse, nos termos do art. 462, VI, do CPC,

mantendo a posse do imóvel em favor da autora. Condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. (id. 155316669)

Liminar deferida. (id. 157223652)

Apresentada a contestação, o réu em preliminar suscita prevenção do Des. Rubens de Oliveira em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007610-53.2022.8.11.0000 e Agravo de Instrumento n. 1021082-92.2021.8.11.0000, perante a Quarta Câmara de Direito Privado.

Defende a formação de litisconsórcio necessário, sob o argumento que a viúva Sra. Milta da Cruz Baraldi deve integrar a lide.

Alega prejudicial de mérito, coisa julgada formal e material, uma vez que a discussão sobre o contrato de compra e venda do imóvel foi objeto da ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos e reintegração de posse (autos n. 0000178-30.2015.811.0037), sendo impossível a rediscussão da matéria nestes autos.

Argumenta que inexiste dolo ou frade em relação ao decidido na ação civil pública n. 0000120-08.2007.8.11.0037 e que todas as adequações e obras foram feitas no seu devido tempo, e que a regularização do loteamento falta apenas a aprovação junto ao Município.

Assevera que a autora tinha conhecimento de todas as ações, do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, da ação civil pública, sendo totalmente descabida a tese apresentada com o intuito de rescindir a sentença que se encontra fundamenta

e consubstanciada em provas e normas legais.

Pontua que o acolhimento dos pedidos iniciais trará à autora enriquecimento sem causa, pois ela não efetuou o pagamento do imóvel no qual reside. (id. 198893666)

Impugnação apresentada. (id. 212337172)

O parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller Procuradora de Justiça é pela procedência dos pedidos da ação rescisória. (id. 216448161)

Intimado o réu para fornecer o endereço da Sra. Milta da Cruz Baraldi, manifestou no prazo. (id. 233349664)

A citação da Sra. Milta da Cruz Baraldi, não foi possível em razão da inconsistência do endereço fornecido pelo réu. (id. 242453172)

Intimado o réu para fornecer endereço atualizado, deixou transcorrer o prazo sem manifestar. (id. 257902696)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - PREVENÇÃO

A ação rescisória tem natureza jurídica de ação autônoma, não se tratando de recurso, e segundo consta no art. 16, § 4º, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça “
as ações rescisórias de acórdãos originários das Câmaras de Direito Privado serão processadas e julgadas pelas 1ª e 2ª Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
devendo a relatoria recair, por sorteio, a um dos membros que não haja participado do julgamento rescindendo.

Portanto, inexiste vinculação de prevenção do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para processar e relatar a ação rescisória, tendo em vista a relatoria exercida anteriormente no recurso de agravo de instrumento.

Pelo exposto
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

A autora pretende rescindir a sentença proferida na Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse

(autos n. 0000178-30.2015.8.11.0037), pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em fase de Cumprimento de Sentença, que determinou a reintegração de posse do lote 3, da quadra n. 02, Jardim Universitário II em favor do réu.

A ação foi proposta nos termos do art. 966, III e VII, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

[...]

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

A respeito do cabimento da ação rescisória, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento jurisprudencial acerca da rescindibilidade da sentença transitada em julgado ao fundamento da ocorrência de dolo (CPC, art. 966, III).

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO DO SEGURADO A RUÍDO INFERIOR A 90 DECIBÉIS ENTRE 6/3/1997 E 18/11/2003. DOLO. AUSÊNCIA. PROVA FALSA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RESCIDENDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOCUMENTO NOVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

1. O dolo, como causa de rescindibilidade da demanda, está relacionado ao descumprimento dos deveres de lealdade e boa-fé processual da parte vencedora, exigindo-se que haja um nexo de causalidade entre a conduta dolosa e o resultado do processo rescindendo, seja por meio do alijamento do juiz da verdade dos fatos, seja quando o ilícito praticado impossibilitou o exercício do direito de defesa da parte vencida na demanda.

2. No caso, a assertiva genérica de que o INSS descumpriu com o dever de fiscalizar os formulários fornecidos pela empresa empregadora para a descrição da atividade potencialmente danosa à saúde do segurado não se qualifica sequer como dolo, não tendo sido identificada nenhuma interferência dolosa da autarquia previdenciária nos autos do processo rescindendo, inexistindo ato concreto do referido ente público no intuito de distorcer a verdade dos fatos, obstar o contraditório ou influenciar indevidamente na atividade decisória do Juiz.

3. A decisão rescindenda dirimiu a controvérsia com base na situação fática descrita pelo Tribunal de origem, que, por sua vez, havia reconhecido o direito do segurado à contagem do tempo de serviço especial com esteio nos mesmos elementos probatórios ora impugnados pelo autor da rescisória, quais sejam, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e respectivo laudo técnico. Afasta-se, portanto, a suscitada falsidade de prova.

4. O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do CPC demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

5. Na situação em exame, a orientação firmada pela decisão rescindenda encontra-se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pacificado sob o rito dos recursos representativos da controvérsia - Tema 694 - de que, a partir da vigência do Decreto n. 2.172/1997, apenas poderia ser considerado como especial o período em que o trabalhador foi exposto a ruído superior a 90 decibéis, afastando a aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003. Desse modo, não houve manifesta violação da norma jurídica.

6. A jurisprudência do STJ considera como documento novo aquele existente no momento do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado oportunamente porque a parte não tinha ciência de sua existência, ou ainda, porque não foi possível a sua juntada por razões estranhas à sua vontade. Na espécie, percebe-se que o intuito da parte autora é de reabrir a fase instrutória do litígio para que seja-lhe conferida nova oportunidade para demonstrar que o segurado esteve exposto a ruídos superiores a 90 decibéis, nos termos da legislação de regência. Contudo, tal pretensão não se enquadra no conceito de documento novo encartado no art. 966, VII, do CPC.

7. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR n. 5.376/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 26/11/2020.)

“
EMENTA:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. (...) VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V E III, DO CPC/2015. DOLO DA PARTE BENEFICIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo decidido pelo STJ,
a pretensão rescisória fundada no dolo exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada
,
o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda
(AR 1.619/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/2/2015, DJe 5/3/2015). 5. No caso, não ocorreu hipótese que justificaria a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC/2015, porque não ficou demonstrada, inclusive na inicial, conduta dolosa do HSBC que tenha impossibilitado ao Banco Sistema S.A. suscitar suas razões perante o órgão julgador do acórdão ora rescindendo, de modo que não se pode considerar que a decisão da Terceira Turma decorre diretamente do dolo da parte por ela beneficiada (Banco HSBC). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 2ª Seção – AgInt na AR 6.575/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 25/11/2020, DJe 01/12/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Em relação ao inciso VII do art. 966 do CPC, a condição de rescindibilidade é a existência de prova nova capaz de garantir o pronunciamento favorável.

No caso, a
prova nova se materializa
na própria
Ação Civil Pública de Execução de Obrigação de Fazer nº 0000120-08.2007.8.11.0037,
o
nde
foi determinada a suspensão das cobranças referentes a tal loteamento porquanto
o próprio loteamento seria irregular.

Constata-se que na Ação Civil Pública foi determinada a regularização dos loteamentos do bairro
Jardim Universitário
II,
com a suspensão da possibilidade de efetuar
a cobrança dos mutuários que estivessem em débito, como a ora autora.

Naqueles autos, fora constatado o
modus operandi
ora demonstrado, no qual o órgão ministerial atuante no feito fez constar:

“Em audiência de conciliação ficou acordado que o Município concluiria as obras de
infraestrutura
, enquanto o Requerido ficaria responsável por regularizar a escrituração e o registro dos loteamentos e somente então estaria apto a cobrar as parcelas vencidas dos mutuários.

Enquanto não regularizasse a escrituração do imóvel, o requerido não poderia receber as parcelas vencidas e vincendas dos mutuários, devendo
as mesmas
serem depositadas em conta corrente aberta pelo Município com esse fim.

Conduto, Excelência, conforme se vê do relato apresentado pelos documentos em anexo, o Sr. ANGELIM BARALDI, em total desrespeito ao estabelecido perante este Juízo, vem cobrando dos mutuários as parcelas vencidas, e o que é pior, fazendo-o através de ameaças [...].

”

As cobranças estavam suspensas até regularização da escrituração e do registro dos loteamentos, o que, segundo informações dos autos, não fora regularizado até a presente data.

Também importante destacar que tal determinação não era do conhecimento da parte autora desta ação rescisória, uma vez que não fez parte daquela ação (sendo que outros moradores foram aos autos denunciar o descumprimento do TAC por parte da parte ora Ré), bem como que culminou na procedência da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse nº 0000178-30.2015.8.11.0037.

Se a parte autora tivesse conhecimento de tais fatores, teria apresentado perante a ação declaratória, e de modo algum teria sido determinada a reintegração de posse em seu desfavor, razão pela qual também não há que se falar em coisa julgada.

Portanto, fica evidente que a autora teve a ciência de fato novo, o que impõe a
rescisão da sentença monocrática na ação declaratória, posto que o ora réu se valeu de obrigação inexigível para alcançar decisão
de reintegração de posse favorável contra a autora.

Além do fato novo acima mencionado, inequivocamente, o réu praticou dolo processual, induzindo o magistrado a erro ao não informar fato relevante e pertinente, qual seja, o omissão quanto o Termo de Ajustamento de Conduta firmado na Ação Civil Pública, no qual consta que enquanto não houvesse a regularização dos loteamentos, o requerido não estava autorizado a cobrança dos débitos referentes aos contratos de compra e venda dos lotes do Jardim Universitário II, o que até o momento não ocorreu.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para desconstituir a sentença rescindenda, e, consequentemente, condenar a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025